Tribunal: TJBA
Processo: 0553984-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553984-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: L. V. D. A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO, WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM A SÍNDROME DE JOUBERT.
NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK.
NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE.
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO RESCINDIDO UNILATERALMENTE NO CURSO DA DEMANDA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A OPERADORA DISPONIBILIZE À PARTE AUTORA A ADESÃO A CONTRATO INDIVIDUAL.
POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
ABALO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTIPULADO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber
se é legítima a negativa de cobertura do tratamento da menor, diagnosticada com a Síndrome de Joubert, pelo Método Cuevas Medek
; (ii)
definir se a operadora deve disponibilizar à autora a adesão a contrato individual de assistência à saúde em virtude do cancelamento unilateral do plano coletivo por adesão no curso do feito;
(iii)
verificar a possibilidade de indenização por danos morais
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso em apreço, os relatórios médicos que instruíram a inicial comprovas a necessidade e a urgência do tratamento prescrito à ora apelada, menor diagnosticada com a Síndrome de Joubert, e que necessita de tratamento urgente e adequado, com início imediato, e de forma ininterrupta, pelo número de sessões indicadas, para garantia de sua saúde e regular desenvolvimento.

4. Assim, não há como excluir a cobertura de fisioterapia intensiva pelo Método Cuevas Medek, tendo em vista a indicação médica para tratamento, que deve ser fielmente observada.

5. Convém consignar, por oportuno, que
não restou demonstrado nos autos a existência
de outra terapia assinalada no rol da ANS que produza os mesmos resultados daquelas indicadas pela médica assistente, motivo pelo qual faz-se obrigatório o custeio da terapêutica apontada.

6.
Registre-se, ademais, que o cancelamento do contrato coletivo, no curso do andamento processual, impõe à parte consumidora excessiva onerosidade e frustra a finalidade da avença, em nítida violação da boa-fé objetiva.

7. Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, com o que não pode subsistir a assertiva atinente à impossibilidade de restabelecimento do vínculo contratual.

8. A conduta da operadora do plano de saúde
indubitavelmente agravou a angústia e aflição já experimentadas pela família da
menor em razão de sua condição de saúde, justificando a condenação por danos
morais ante a ausência de rede credenciada.

9. Evidente a quebra de confiança e da
expectativa do consumidor, que, mesmo cumprindo com o pagamento das
mensalidades devidas, não recebeu a tempestiva contraprestação, gerando
incerteza, angústia e desgaste emocional.

10. Cabe lembrar que a reparação por danos
morais, além de servir para compensar a vítima pelos danos causados, deve
possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência
para que o causador do dano não mais repita a sua conduta ilícita.

11. Assim, analisando as circunstâncias
da situação discutida, os parâmetros acima salientados, a consequência do ato
para a parte autora, o grau de culpabilidade da parte ré e a flagrante falha na
prestação de seus serviços, tem-se que o montante estipulado deve ser
preservado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), descabendo, portanto,
redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553984-28.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada L. V. D. A., representada por CAMILE MOREIRA DULTRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02